Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713601-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO JACINTO MENDES RECORRIDO: ANTÔNIO RIBAMAR AGUIAR DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, a penhora de 10% dos vencimentos líquidos do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, e 836, defendendo a impenhorabilidade absoluta de verbas remuneratórias, especialmente no caso dos autos em que a penhora será inócua e eterna, pois “o valor obtido mensalmente pela medida não supera os juros de 1%, tendo ainda que ser levada em consideração a atualização monetária”. Argumenta que a medida constritiva deferida implica em redução da capacidade econômica familiar indefinidamente. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou nos autos comprovante de pagamento legível, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID 34058286. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA NO PRAZO PREVISTO. DESERÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 187/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso, restou demonstrado que o recorrente, mesmo intimado pela Presidência desta Corte Superior para proceder ao recolhimento do preparo em dobro, não atendeu ao comando. II - Depreende-se dos autos que o agravante, em razão da insuficiência no valor do preparo, foi devidamente intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias (fl. 125), contudo, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o referido período, conforme certidão de fl. 127. Destaca-se que foi juntado aos autos o comprovante de complementação das custas (fl. 135), recolhida, entretanto, somente em 31/1/2020, após findo o prazo anteriormente estipulado. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 62.478/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 17/4/2020) (g.n.). Sobre o tema, veja-se também o RE no AREsp 1971074, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 3/5/2022. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colheria o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas, acolho parcialmente a pretensão recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do Agravado, por ser medida que, além de dar efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna do Agravado e de sua família e permite a quitação de parte da dívida” (ID 27936295 - Pág. 8). Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Descaberia igualmente transitar o recurso quanto a alegada violação ao artigo 836 do CPC, uma vez que tal dispositivo de lei, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029